Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-36.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001153-36.2018.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): APELADO: JOSE ANTONIO FERREIRA BRITO JUNIOR Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/EXEQUENTE.1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que não ocorreu neste caso. 2. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001153-36.2018.8.05.0211, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e como apelada JOSE ANTONIO FERREIRA BRITO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DFAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, .